Tribunal: TJDFT
Processo: 0015908-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015908-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: FABIANO RICHART DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUÇÃO FUTURA DE SOJA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO EMBARGADO. DECRETO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR FORÇA MAIOR. RECURSO TEMPESTIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MATÉRIA PENDENTE DE RESOLUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. QUESTÃO DECIDIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO PELO EMBARGADO. COMPROVAÇÃO. NÃO ABATIMENTO DE JUROS CONTRATADOS EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO. PRETENSÃO ACOLHIDA PELA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 314 do CPC é vedada a realização de qualquer ato processual durante o período de suspensão do feito, salvo em hipóteses de justificada urgência, de modo que é inválida a primeira publicação da sentença, realizada durante o sobrestamento do feito por motivo de força maior, decretado pela Portaria Conjunta no. 33/ 2020 do TJDFT, sendo tempestivo o apelo do embargado, considerando a contagem do prazo a partir da nova publicação, realizada depois de restabelecida a marcha processual. 2. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito, se presentes os pressupostos legais, caracterizado pela existência de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os artigos 368 e 369 do Código Civil. 2.1. Na hipótese em apreço afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que não há certeza e exigibilidade do crédito que a embargante alega deter em face do embargado, pois a obrigação deriva de cláusula penal cuja incidência é objeto de discussão judicial em curso, onde as partes litigam sobre a culpa pela rescisão de contratos estranhos ao objeto da presente execução. 3. Além de se tratar de crédito cuja subsistência é controvertida, há decisão judicial afastando a exigibilidade e certeza da obrigação e já há sentença judicial transitada em julgado, em ação declaratória de inexistência de débito, afastando a possibilidade de compensação da dívida objeto da execução embargada no presente feito, com as multas contratuais indicadas pela embargante.Inteligência e aplicação do art. 505 do CPC. Preclusão " pro judicato". Vedação de apreciação pelo Órgão Colegiado. 4. Não tendo demonstrado nos autos que houve resolução do litígio que envolve a cobrança das multas contratuais que alega serem devidas pelo embargado, de modo a demonstrar atual presença dos art. 369, do CC, há coisa julgada que impede o reconhecimento da compensação de créditos vindicada nesses embargos à execução. 5. Ou o crédito possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige o art. 369, do CC, ou é inviável a compensação, não havendo que se falar em compensação por crédito futuro, ou suspensão de execução de titulo judicial devido, até que o devedor obtenha constituição judicial de um crédito em outro processo, para fins de compensação. 6. Apesar de a embargante alegar que houve fracionamento de uma das entregas, para que parte do carregamento fosse destinado a satisfação de outro contrato, a apuração dos elementos que instruem os autos denota que a destinação do último carregamento derivado foi cindida, justamente por ter o embargado alcançado a entrega total do produto agrícola previsto no contrato exequendo, estando comprovado nos autos seu adimplemento contratual. 7. Considerando que houve concessão de crédito ao embargado no ato da contratação, deve incidir juros sobre todo o valor pago pela embargante, na forma pactuada, desde a disponibilização do valor até o cumprimento integral do contrato, tal qual disposto no instrumento contratual, não merecendo acolhimento a pretensão reformatória visando a limitação do prazo de incidência dos juros, por falta de interesse recursal, pois a tese já foi acolhida pela sentença resistida. 8. Verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, deve o ônus sucumbencial ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito, o que foi bem observado na sentença recorrida, considerando a extensão do excesso de execução reconhecido no julgado. 9. A pretensão vindicada nos embargos a execução visa a desconstituição da dívida ou sua redução, sendo que o proveito econômico auferido pela embargante é medido na extensão do excesso de execução reconhecido da sentença, parâmetro este que pode ser utilizado para fins de quantificação dos honorários de sucumbência, notadamente quando resulta em verba digna à remuneração do advogado. 10. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou o fato de o crédito executado ser objeto de uma ação que busca a sua desconstituição não retira e/ou suspende a exigibilidade da obrigação vindicada; b) artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de coisa julgada acerca da possibilidade de compensação dos créditos da parte insurgente; c) artigos 368, 369 e 373, todos do Código Civil, alegando o direito à compensação dos créditos do recorrente; d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expondo a possibilidade de suspensão do processo enquanto pendente o julgamento de ação de rescisão contratual. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 504, inciso I, e 784, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 368, 369 e 373, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005